Tribunal: TJES
Processo: 5001026-72.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001026-72.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCUS VINICIUS PIANA TOREZANI
RECORRIDO: M.O. SAUDE ESPECIALIZADA LTDA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5001026-72.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MARCUS VINICIUS PIANA TOREZANI

RECORRIDO: M.O. SAUDE ESPECIALIZADA LTDA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por MARCUS VINICIUS PIANA TOREZANI em face da sentença que julgou procedentes os Embargos à Execução opostos por M.O. SAUDE ESPECIALIZADA LTDA. A presente demanda originou-se de uma Ação de Execução de Título Extrajudicial, baseada em um contrato de mútuo celebrado entre as partes.

A decisão recorrida declarou extinta a execução, ao fundamento de que a dívida seria oriunda de agiotagem, prática que estaria comprovada pela estipulação de juros no percentual de 2% (dois por cento) ao mês. Entendeu o juízo de origem que tal circunstância comprometeria a exigibilidade e a liquidez do título, justificando a extinção do processo executivo.

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta, em síntese, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada e pela utilização de precedente jurisprudencial sem similitude fática com o caso concreto. Defende a legalidade da taxa de juros pactuada e, subsidiariamente, argumenta que, mesmo se considerada excessiva, a taxa deveria ser reduzida ao patamar legal, em vez de se anular integralmente o negócio jurídico, para evitar o enriquecimento sem causa da parte devedora. Suscita, ainda, questão sobre a tempestividade do recurso. A parte Recorrida, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença e argui a intempestividade do recurso.

É o breve relatório.

Inicialmente, analiso a preliminar de intempestividade do recurso, arguida em contrarrazões. O Recorrente alega não ter sido intimado da decisão que rejeitou seus embargos de declaração, o que foi corroborado pela ausência de registro de intimação no sistema eletrônico e pela certificação de tempestividade emitida pela secretaria do juízo de origem (ID 14820727). Desse modo, a falha no ato de comunicação processual impede o início da contagem do prazo recursal, devendo o recurso ser considerado tempestivo.
Afasto, portanto, a preliminar.

Mérito

O cerne da controvérsia reside em definir se o contrato de mútuo particular, com taxa de juros de 2% ao mês, constitui título executivo extrajudicial válido ou se configura agiotagem, comprometendo os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade.

Requisitos para caracterização de agiotagem

A agiotagem, enquanto prática ilícita, exige a conjugação de dois elementos essenciais: (a)
habitualidade na concessão
de crédito e (b)
cobrança de juros superiores aos limites legais
. A habitualidade caracteriza-se pela prática reiterada e profissional de concessão de empréstimos, configurando verdadeira atividade empresarial de crédito exercida por particular não integrante do Sistema Financeiro Nacional.

Não basta a cobrança de juros elevados em um
único contrato
para configurar agiotagem. É necessário demonstrar que o credor atua sistematicamente como financiador, substituindo-se às instituições financeiras regulares.

No caso dos autos,
não há qualquer prova de que o recorrente pratique habitualmente a concessão de crédito
. Os autos revelam a existência de um único contrato de mútuo, celebrado em 06/09/2019, no valor de R$ 30.000,00.

Não foram juntados aos autos:

Múltiplos contratos de empréstimo com terceiros;

Prova de atividade empresarial de concessão de crédito;

Indícios de prática reiterada de financiamento;

Elementos que demonstrem atuação profissional como financiador.

A sentença fundamentou-se exclusivamente no patamar de juros (2% ao mês), sem examinar o requisito da habitualidade, elemento essencial para caracterizar agiotagem.

Validade do contrato de mútuo entre particulares e análise da taxa de juros

O contrato de mútuo entre particulares é negócio jurídico lícito, expressamente previsto nos arts. 586 a 592 do Código Civil e, como já dito acima,
não restou demonstrado nos autos a prática de agiotagem apta a tornar o negócio ilícito
. Ademais, o contrato dos autos preenche os requisitos formais do art. 784, III, do CPC: documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas, com obrigação líquida, certa e exigível.

Quanto a taxa de juros, a Lei de Usura (Decreto nº 22.626/33) estabelece os limites para contratos entre particulares. A taxa de 2% ao mês (24% ao ano), embora superior ao dobro da taxa legal, não torna nulo o contrato na ausência de habitualidade. O que se
verifica é eventual excesso contratual, passível de revisão, mas não de nulidade absoluta do título executivo.

O recorrente tem razão ao apontar que o precedente do TJDFT (APELAÇÃO CÍVEL 0726161-41.2017.8.07.0001) não guarda similitude com o caso concreto. No julgado citado, havia múltiplos empréstimos sucessivos, sem clareza quanto ao valor original, com indícios de prática habitual de concessão de crédito pelo exequente. A decisão fundamentou-se na impossibilidade de identificar o valor devido diante da multiplicidade de operações e da ausência de controle sobre os valores efetivamente emprestados e pagos.

No caso dos autos, há um único contrato, com valor principal definido (R$ 30.000,00), planilha de evolução clara e ausência de prova de habitualidade. A situação fática é substancialmente diversa.

Assim, não demonstrada a prática reiterada de empréstimos pelo recorrente (agiotagem), o contrato de mútuo constitui negócio jurídico válido, apto a servir como título executivo extrajudicial.

A
eventual abusividade da taxa de juros não justifica a extinção da execução
, mas sim a redução ao limite legal, preservando-se o direito do credor ao recebimento do principal acrescido de juros nos patamares permitidos pela legislação.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para:

a) Reformar a sentença e julgar improcedentes os embargos à execução;

b) Determinar o prosseguimento da execução, facultando-se ao juízo de origem, se entender abusiva a taxa de juros pactuada, adequá-la aos parâmetros legais aplicáveis aos contratos de mútuo entre particulares.

Sem condenação em custas e honorários, tendo em vista o parcial provimento do recurso.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)